Tribunal: TJMT
Processo: 0009861-73.2016.8.11.0064
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009861-73.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Incêndio]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLIVO (APELADO), MARIANE ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.784.671-11 (APELANTE), RONALDO ADRIANO PEREIRA - CPF: 788.556.321-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 250, § 1°, II, “A”, DO CÓDIGO PENAL
– RECURSO DEFENSIVO –
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO

– IMPROCEDÊNCIA – SUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA UM JUÍZO SEGURO SOBRE A PRÁTICA DO DELITO DE INCÊNDIO – PREMEDITAÇÃO – DOLO EVIDENCIADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – AFASTAR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – INVIABILIDADE – DANOS MATERIAIS SOFRIDO PELA VÍTIMA SUPERAM A NORMALIDADE – READEQUAÇÃO PENA DE MULTA -

IMPOSSIBILIDADE – PENA DE MULTA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE -
RECURSO DESPROVIDO.

A prova produzida, faz subsistir elementos de convicção seguros acerca da ocorrência para a realidade do delito inserto no art. 250, § 1°, II, “a”, do Código Penal, assim, é o bastante para uma condenação criminal, de modo que, com a certeza total e plena da autoria e da culpabilidade, não havendo dúvida acerca da conduta praticada, deve ser mantida a condenação.

Quanto a pena de multa, não há qualquer alteração a ser feita, visto que, foi fixada em 3 dias multa acima do mínimo legal, em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada.

O prejuízo causado à vítima, em crime de incêndio pode sim ser considerado como consequências para elevação da pena base aplicada, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

“
Em relação às
consequências
do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. In casu, o prejuízo suportado pela vítima deve ser reconhecido como superior ao ínsito ao delito de incêndio, considerando a destruição do imóvel por ela herdado, o que autoriza a exasperação da reprimenda a título de
consequências
do crime
.4. Recurso ordinário desprovido (RHC 115.863/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019,DJe 29/10/2019).”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Mariane Alves de Souza
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que a condenou pela prática dos crimes descritos nos arts. 150,
caput
, e 250, § 1°, II, “a”, do Código Penal, a pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa. (Sentença - Id. 68558980-82).

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões pugna pela absolvição por ausência de comprovação da existência de dolo, argumentando que o incêndio ocorreu acidentalmente, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente requer a desclassificação para o crime previsto no art. o 250 2° do Código Penal ou para o art. 163, parágrafo único, inc. II, do Código Penal. Bem como, afastar a circunstância judicial consequências do delito, em razão da fundamentação utilizada ser inidônea e readequar a pena de multa, ante a sua desproporcionalidade.
(Id. 68558985-68558988).

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 68558990).

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente
Procuradora de Justiça
Élio Américo,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 74497478).

“Apelação Criminal – Incêndio [art. 250, § 1o, inc. II, alínea “a”, do Código Penal] – sentença condenatória – irresignação defensiva – 1. Requerida absolvição, ao argumento de ausência de provas – invocação do princípio in dubio pro reo – impossibilidade – provas seguras e concretas – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – 2. Requestada desclassificação para o artigo 250, § 2o, ou para o artigo 163, ambos do Estatuto Repressivo – inviabilidade – risco à incolumidade pública – perigo comum e concreto ao patrimônio e à vida de pessoas vizinhas ao imóvel atingido – 3. Almejada redução da censura basilar – inadmissibilidade – circunstâncias judiciais desfavoráveis a apelante – exasperação fundamentada – 4. Pretendida minoração da pena de multa – improcedência – número de dias-multa fixado de maneira razoável e proporcional – manutenção do decisum que se impõe – P elo desprovimento do recurso.”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Mariane Alves de Souza
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que a condenou pela prática dos crimes descritos nos arts. 150,
caput
, e 250, § 1°, II, “a”, do Código Penal, a pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 60098474)

“1o FATO

No dia 21.11.2016, em horário ainda não conhecido, denunciada MARIANE ALVES DOS SANTOS entrou e permaneceu, astuciosamente, na residência de seu ex namorado Ronaldo Adriano Pereira, localizada na Avenida Bandeirantes, no 3246, esquina com a Rua 07, no Bairro Jardim Oliveira, nesta cidade.

2o FATO

Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 21.11.2016, por volta das 12h30min., na residência localizada na Avenida Bandeirantes, no 3246, esquina com a Rua 07, no Bairro Jardim Oliveira, nesta cidade, a denunciada MARIANE ALVES DOS SANTOS causou incêndio em casa destinada a habilitação, expondo a perigo a vida e integridade física de terceiras pessoas (vizinhos) e danificando o patrimônio do ofendido Ronaldo Adriano Pereira e do proprietário do imóvel Reginaldo Souza de Oliveira.

Segundo restou apurado, a denunciada e a vítima tiveram um relacionamento amoroso por aproximadamente um ano e meio, mas, por ocasião dos fatos, já havia mais de seis meses que estavam separados. Embora a vítima estivesse namorando outra pessoa, a denunciada não se conformava com a separação, tanto que, no dia anterior ao fato aqui apurado, Mariane e Ronaldo tiveram um forte desentendimento que, ao que tudo indica, culminou em agressões físicas.

Sendo assim, no dia seguinte, a denunciada foi até a residência da vítima e, mediante arrombamento, ali entrou e colocou fogo, que teve início sobre o sofá da sala/cozinha, consoante se vê do Laudo Pericial ora juntado.

Consta ainda que, após atear fogo, a denunciada foi vista por vizinhos fechando as janelas do imóvel, a fim de evitar que a fumaça saísse.
Na sequência, a denunciada saiu da residência, quando foi indagada pelos mesmos vizinhos sobre o fogo, respondendo ”deixa essa porra queimar, eu quero que aquele desgraçado toma no cú, pra ele largar mão de ser besta”
.
MARIANE ainda disse que não era para chamar os bombeiros e que deixassem tudo queimar. Nesse momento, o vizinho Adailson tirou uma foto da denunciada, que estava de braços cruzados em frente ao imóvel (fls. 38/IP), assim como acionou a polícia e o corpo de bombeiros e, quando populares começaram a aparecer, a denunciada foi até uma banca de verduras, onde, posteriormente, acabou sendo localizada e presa.

...
”.

Processada a ação penal da apelante, esta foi julgada procedente, sobrevindo sentença condenatória, na qual a apelante foi condenada pelos crimes descritos nos arts. 150,
caput
, e 250, § 1°, II, “a”, do Código Penal, a pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Questiona-se apenas a existência de dolo, e que o incêndio causado foi acidental.

Após detida análise dos autos, tenho que não assiste razão à apelante, haja vista que o conjunto probatório dos autos foi suficiente para demonstrar que a sentenciada foi realmente autora do delito.

Vejamos os depoimentos colhidos, devidamente descritos e resumidos na sentença proferida, a qual transcrevo: (Retirado da sentença, em conformidade com o relatório de mídias)

“..., a materialidade do crime de incêndio encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 17/18, laudo pericial de fls. 64/73, além é claro da própria confissão parcial da ré em sede inquisitorial e em Juízo, bem como, pelas demais provas colhidas durante a instrução processual.

Por seu turno, a autoria também emerge de forma vigorosa e contundente dos autos. Nesse sentido, vejamos as provas angariadas durante a instrução do processo.

A ré Mariane Alves dos Santos, ao ser interrogada em sede inquisitorial (fls. 20/21), confessou parcialmente a prática delitiva, oportunidade em que declarou que:

“Que a declarante afirma que namorou com o Sr. Ronaldo Adriano Pereira aproximadamente 02 anos; Que a declarante brigou com Ronaldo na data de ontem e acabou agredindo Ronaldo, pegando uma pedra e jogando no capacete dele e também deu uma paulada no joelho dele; Que a declarante foi na casa da sogra de Ronaldo conversar com ele ontem e ele ficou agressivo e enforcou a declarante, dizendo: “monta na moto, senão eu te mato aqui mesmo”, sendo que todos os vizinhos viram tal atitude; Que a declarante foi na casa de Ronaldo para conversar com ele e acabou dormindo e perdeu a noção de horário, pois está sem celular; Que a declarante estava no banheiro sem roupas e sentiu o cheiro de queimado e foi ver o que era e verificou que tinha esquecido a panela com água no fogo para fazer um macarrão Miojo; Que a declarante tirou a panela do fogão, mas deixou o fogo acesso e quando voltou estava tudo preto, e saiu correndo, abriu o portão para chamar a cachorra do casal para fora e correu para venda de frutas e a vizinha perguntou o que está acontecendo? A declarante respondeu a casa dele está pegando fogo e ela falou porque você não liga para o bombeiro e a declarante respondeu liga você que está com o celular; Que pediu o celular emprestado do vendedor de frutas e ligou para Ronaldo avisando que a casa dele estava pegando fogo e Ronaldo começou a chorar dizendo que foi a declarante, mas afirma que não foi ela; Que em seguida a declarante ligou para o bombeiro (193) que foi no local; Que a declarante ameaçou Ronaldo de morte, mas foi na hora do nervoso e sem intenção; Que a declarante afirma que não queimou a casa de seu namorado Ronaldo Adriano Pereira, foi apenas um acidente com fogo da panela do macarrão;”

Já ao ser interrogada em Juízo, a ré Mariana, de igual modo, confessou parcialmente a prática delitiva, porém, apresentou versão substancialmente divergente aos fatos, ocasião em que declarou em síntese que, na época dos fatos, estava com muita raiva da vítima, sendo que no dia do ocorrido, realmente foi até a residência dele e no local, colocou um “Miojo” no fogo e, enquanto estava sentada no sofá, sem motivo algum, resolveu colocar fogo em um pedaço do seu cabelo e quando a mecha do cabelo começou a queimar, soltou ela sem querer no sofá, ocasião em que se iniciou o incêndio, momento em que se desesperou e por isso, não teve reação de apagar o fogo, mas somente de sair do local. Reafirmou que o incêndio foi totalmente acidental, pois não tinha a intenção de incendiar a casa.
Acrescentou também que, realmente ficou de braços cruzados na frente do portão da residência, mas foi somente pelo fato da cachorrinha não querer sair do local. Por fim, confirmou que forçou a sua entrada na residência, posto que não possuía mais acesso à chave da casa.

Diante do teor dos interrogatórios prestados pela ré, denota-se que somente em Juízo surge a suposta queima da mecha de cabelo, a qual, do nada, a ré resolveu colocar fogo, isso no momento em que ela estava sentada no sofá, ou seja, restou claramente demonstrado nos autos que, antes da juntada do laudo pericial de fls. 64/73, a versão inicial da ré, era que o incêndio iniciou-se no fogão, onde ela tinha esquecido o fogo aceso, após retirar uma panela com “Miojo”, porém, em Juízo, após ter conhecimento do resultado do mencionado laudo pericial, a ré altera a sua versão, surgindo assim, a suposta queima da mecha de cabelo, fato que a meu ver, evidencia a fragilidade das suas declarações.

Ademais, convém salientar ainda que, a própria ré confirma que após o início do incêndio, ela manteve um diálogo com a vizinha da frente da residência da vítima, bem como, confirmou que ficou com os braços cruzados na frente do portão da residência incendiada, corroborando assim, com a fotografia de fl. 46 e com as declarações prestadas pelas testemunhas Adailson e Alessandra, conforme será demonstrado a seguir.

No que tange a prova produzida em Juízo, temos o depoimento da vítima Ronaldo Adriano Pereira, que ao ser ouvido em Juízo, declarou em síntese que, na época dos fatos, já havia terminado o relacionamento com a acusada, há aproximadamente 04 (quatro) meses, sendo que no dia do ocorrido, recebeu uma ligação do seu vizinho da frente, informando que sua casa estava pegando fogo, ocasião em que avisou o seu filho e de imediato, se deslocou até o local, onde pessoalmente visualizou que todos os seus móveis foram queimados, exceto o seu fogão, a geladeira e uma motocicleta, a qual ainda queimou a parte traseira. Disse ainda que, foi informado que a autora do crime foi a acusada Mariane, a qual para adentrar na residência, forçou o portão e arrancou a grade da janela, reafirmando que ela não tinha autorização para entrar no local. Informou também que, para restituir a residência para o proprietário, teve que gastar a quantia aproximada de R$ 6.000,00 (seis mil reais), fora o fato de ter ficado somente com “um par” de roupas. Por fim, confirmou as declarações prestadas em sede inquisitorial, reafirmando que no dia anterior aos fatos, teve uma discussão com a acusada.

Temos ainda o depoimento da testemunha Niosvaldo de Oliveira
, que ao ser ouvido em Juízo, declarou em síntese que, a residência queimada pertence a seu sobrinho, o qual reside em Cuiabá/MT, sendo que o declarante apenas administra a moradia. Disse ainda que, na data dos fatos, deslocou-se até a citada residência e já a encontrou em chamas, ocasião em que foi informado pelo locatário, que a ex-namorada dele teria ateado fogo na casa. Por fim, afirmou que o locatário entregou a residência praticamente reformada, contudo, ainda teve um prejuízo aproximado de R$ 1.000,00 (mil reais), com aluguel e energia atrasados.

Já a testemunha Aparecido Flores de Souza, ao ser ouvido em Juízo, declarou em síntese que, na data dos fatos, apenas acompanhou a perícia na residência incendiada e acredita que, o incêndio não colocou em risco os vizinhos, pois o Corpo de Bombeiros foi muito ágil. Por fim, afirmou que durante a prisão em flagrante, a ré confessou a prática delitiva.

Temos também o depoimento da testemunha Jair Gonçalves Júnior, que ao ser ouvido em Juízo, declarou em síntese que, possui uma loja nas proximidades da residência incendiada, sendo que na data dos fatos, saiu para almoçar e quando retornou, visualizou a casa queimada, pois os bombeiros tinham apagado as chamas.

Por fim, temos ainda os depoimentos das testemunhas Adailson Lopes de Oliveira e Alessandra Pereira Dias, que apesar de não terem sido ouvidos em Juízo, ao serem ouvidos pela Autoridade Policial (fls. 44/45 e 48/49), declararam que:

“
Que na data de 21/11/2016, por volta do horário do almoço o declarante saiu na sacada de seu prédio, com seu filho no colo, momento em que viu a pessoa de Mariane fechando as janelas da casa para a fumaça não sair; Que então o declarante olhou para o lado do portão e percebeu que o mesmo se encontrava arrombado; Que então percebeu que Mariane saiu para fora da residência, momento em que o declarante perguntou a mesma se estava pegando fogo; Que Mariane respondeu, “deixa essa porra queimar, eu quero que aquele desgraçado toma no cú, pra ele largar mão de ser besta”; Que Mariane também falou para o declarante não ligar para o Corpo de Bombeiros que era pra deixar queimar tudo; Que então o declarante alega que tirou uma foto de Mariane na frente da casa; Que posteriormente o declarante ligou para a polícia militar e explicou a situação; Que posteriormente o fogo alastrou por dentro da casa e começou a estourar as telhas e fazer barulho; Que o declarante alega que logo os vizinhos começaram a chegar no local e chamaram o Corpo de Bombeiros; Que Mariane viu que estava chegando muita gente no local e então foi até a banca de verduras; Que posteriormente a polícia militar identificou ela e a conduziu;
” (
Adailson Lopes de Oliveira
- fls. 44/45)

“
Que na data de 21/11/2016, por volta do horário do almoço a declarante saiu na sacada de seu apartamento quando observou que na casa da frente estava saindo uma fumaça de cima do telhado; Que a declarante alega que viu uma moça morena saindo de dentro da casa, forçando o portão para sair e chamando um cachorrinho que se encontrava dentro do quintal; Que era moça morena com cabelo com uma trança; Que então a declarante alega que falou para ela, moça está pegando fogo, o que aconteceu, que então a declarante alega que ela disse que não era para chamar o bombeiro e que era para deixar pegar fogo; Que a declarante alega seu marido acabou tirando uma foto dela, o qual apresentou nesta delegacia, e a declarante confirmou ser a moça que estava na casa; Que a declarante alega que seu filho de dezesseis anos foi quem ligou para o Corpo de Bombeiros; Que a declarante alega que a moça que estava na casa no dia do incêndio era conhecida, pois em outras datas já tinha visto a mesma na residência, apesar que já fazia mais de mês que a tal moça não ia na casa; Que a declarante alega que não presenciou a mesma colocando fogo na casa, mas viu quando a mesma saiu de dentro, quando a casa estava pegando fogo, e não se importou em chamar o Corpo de Bombeiros, e nem dava sinal de desesperado, ao contrário permaneceu com os braços cruzados;
” (Alessandra Pereira Dias - fls. 48/49)

Deste modo, compulsando os autos verifico que o conjunto probatório carreado ao processo, não deixa dúvidas de que a acusada é autora da conduta de causar incêndio em casa destinada à habitação, pois a própria ré admitiu ser a causadora do incêndio, mas afirmou que ele foi acidental, contudo, diante das divergências existentes nos seus depoimentos, conforme mencionado alhures, e, diante do teor da fotografia de fl. 46, bem como, pelos depoimentos das testemunhas Adailson e Alessandra, aliado as demais testemunhas auscultadas em Juízo, a meu ver, restou devidamente demonstrado que a ré agiu com dolo ao incendiar a residência da vítima, pois ela própria afirmou que estava com raiva da vítima e, em ambas as fases persecutórias, apresentou versões divergentes, mas confirmou que manteve um diálogo com a vizinha da frente da residência da vítima, a qual sob minha ótica, é a testemunha Alessandra, bem como, confirmou que ficou com os braços cruzados na frente do portão da residência incendiada, corroborando assim, com as declarações das mencionadas testemunhas Adailson e Alessandra, portanto, não há que se falar em desclassificação do crime de incêndio doloso, para a forma culposa, descrita no art. 250, § 2o, do CP, ou ainda, para o delito de dano qualificado.

Ademais, destaco ainda que, conforme restou esclarecido pelo laudo pericial de fls. 64/73, o foco inicial do incêndio se deu no sofá, fato que a meu ver, contribuiu para que a ré apresentasse nova versão dos fatos em Juízo, fragilizando assim, o valor probatório das suas declarações, bem como, em que pese o teor das declarações da testemunhas Aparecido, no citado laudo pericial, ficou comprovado também que o incêndio causado pela ré, resultou em perigo para a integridade física, para a vida ou para o patrimônio alheio, pois a residência da vítima é germinada a outra edificação, ou seja, caso não houvesse a intervenção do Corpo de Bombeiros, certamente o fogo se alastraria para as residências vizinhas, portanto, todas as provas apontam para a procedência da presente demanda penal.

Realmente a conduta do réu em análise, se encaixa no crime previsto no art. 250, § 1o, inciso II, alínea “a”, do Código Penal, que assim dispõe:

“Art. 250. Causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

§ 1o - As penas aumentam-se de um terço:

II – se o incêndio é:

a) em casa habitada ou destinada a habitação.”

A referida capitulação legal se amolda perfeitamente à conduta da ré, e assim entendo por duas razões. A uma, porque para caracterização do crime de incêndio, a jurisprudência menciona a exigência do perigo comum, atingindo um número indeterminado de pessoas ou bens, e no presente caso, as pessoas e os bens atingidos pela ação da acusada são certos e determinados, só não vindo a ter consequências mais graves e prejuízo maior à vítima Ronaldo e moradores circunvizinhos, em razão da intervenção do Corpo de Bombeiros, que apagou o fogo. A duas, pelo motivo de que além do perigo ser comum, ele é concreto, aferido através do laudo pericial existente nos autos e pelas provas testemunhais colhidas em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

No sentido do que foi exposto:

APELAÇÃO CRIMINAL. INCÊNDIO. RECURSO DEFENSIVO PLEITEANDO A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE DANO QUALIFICADO PELO USO DE INFLAMÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE QUE A RECORRENTE ATEOU FOGO EM CASA HABITADA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DOS MAUS ANTECEDENTES. PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. PROCEDENTE. CONFISSÃO UTILIZADA PELO MAGISTRADO SINGULAR COMO RAZÕES DE DECIDIR. IMPOSSIBILIDADE DE LEVAR A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, SEGUNDO SÚMULA No 231 DO STJ. PLEITOS DE REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIAS FAVORÁVEIS. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PENA DEFERIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não deve ser desclassificado o crime de incêndio para o de dano se as provas são de que a recorrente ateou fogo em casa habitada causando perigo de dano às residências próximas e a pessoas que tentavam debelar o fogo. Deve ser afastada da pena-base a circunstância relativa aos maus antecedentes, posto que não há prova de condenação definitiva da apelante, aplicando-se a Súmula no 444 do STJ. Deve ser reconhecida a atenuante da confissão, posto que utilizada pelo magistrado singular como razões de decidir, sem, no entanto, conduzir a pena abaixo do mínimo legal, ex VI da Súmula no 231 do STJ. Considerando a pena aplicada, afastada a única circunstância desabonadora da recorrente, e não havendo prova de reincidência, cabe o regime de cumprimento de pena aberto. Por idênticos motivos, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos do inciso I do art. 44 do CP. Recurso provido em parte. (TJMS; APL 0008033-51.2009.8.12.0002; Primeira Câmara Criminal; Rela Desa Maria Isabel de Matos Rocha; DJMS 06/06/2016; Pág. 77)

APELAÇÃO CRIME. Incêndio em casa habitada ou destinada a habitação (art. 250, § 1o, inc. II, alínea a, do cp). Condenação. Pleito recursal de desclassificação para a modalidade culposa. Inviabilidade. Ré que agiu com vontade livre e consciente de provocar incêndio, com conhecimento do perigo comum. Dolo evidenciado. Risco à 2 incolumidade pública comprovado. Sentença mantida. Recurso desprovido. Para desclassificação para a forma culposa prevista no artigo 250, parágrafo 2o, do Código Penal, é imprescindível que se demonstre, de forma eficaz, que o agente não buscou o resultado e que, consequentemente, a causa do incêndio se deu por imprudência, negligência ou imperícia. 3 i. (TJPR; ApCr 1455434-0; Umuarama; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. José Mauricio Pinto de Almeida; Julg. 05/05/2016; DJPR 06/06/2016; Pág. 326)

APELAÇÃO CRIMINAL. INCÊNDIO. Recurso defensivo. Pleito de absolvição. Impossibilidade. Conjunto probatório robusto a ensejar a condenação. Agente que causou incêndio em casa habitada. Desclassificação para o delito de dano. Inadmissibilidade. Crime que expôs a perigo a vida e o patrimônio de outrem. Condenação bem decretada. Pena e regime prisional bem aplicados. Isenção das custas processuais. Inviabilidade. Pleito que deve ser direcionado ao Juízo da Execução. Recurso não provido. (TJSP; APL 0058849-24.2014.8.26.0050; Ac. 9469879; São Paulo; Quarta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Camilo Léllis; Julg. 24/05/2016; DJESP 02/06/2016)

Deste modo, não vislumbro nenhuma excludente de tipicidade e antijuridicidade, bem como da punibilidade da ré Mariane Alves dos Santos, devendo a ela ser imposta a sanção correspondente por sua conduta delituosa.

DISPOSITIVO

Inicialmente, JULGO por sentença, EXTINTA A PUNIBILIDADE da ré Mariane Alves dos Santos, brasileira, solteira, nascida em 15/01/1997, natural de Rondonópolis/MT, portadora do RG 2799434-1 SSP/MT e CPF 054.784.671-11, filha de Mônica Maria Alves dos Santos, residente na Rua Pedro Bispo, quadra 05, casa 26, Bairro Residencial Casaldaliga, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, relativamente no que tange ao delito descrito no art. 150, “caput”, do Código Penal, em virtude da ocorrência da prescrição, fazendo-o com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c art. 110, § 1o e 109, “caput” e inciso VI, todos do Código Penal Brasileiro, e em consonância com o art. 61, do Código de Processo Penal.

De outro giro, com arrimo nos fundamentos acima expostos,
JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada pela denúncia de fls. 06/08, para CONDENAR a ré Mariane Alves dos Santos, já qualificada alhures, como incursa na prática do crime descrito no art. 250, § 1o, inciso II, alínea “a”, do Código Penal
”.
(id. 68558980-82).

Diante dos elementos probantes acima reproduzidos, conclui-se que não há como negar a autoria do incêndio ou o dolo na ação da apelante, primeiro em suas declarações assumiu ter provocado o incêndio, embora tenha declarado que não tinha intensão de provoca-lo. Segundo porque as versões apresentadas pela recorrente durante a instrução processual e em juízo, mostram-se divergentes e um tanto quanto fantasiosas, diante dos fatos relatados pela vítima e pelas provas testemunhais lançadas na sentença, as quais foram por mim conferidas no relatório de mídias (Id. 68558993) e negritadas para facilitar a análise e compreensão, ante a desnecessidade de nova transcrição.

Como é consabido, o crime de incêndio, previsto no artigo 250 do Código Penal, é um delito de perigo concreto, bastando, para sua configuração, que o fogo tenha a potencialidade de colocar em risco os bens jurídicos tutelados: a incolumidade pública, a vida, a integridade física ou o patrimônio de terceiros, como ocorreu no presente caso, uma vez que, conforme descreve os depoimentos, o fogo não se alastrou para as residências vizinhas devido a pronta intervenção do corpo de bombeiros.

Assim, conclui-se que as provas apresentadas são suficientes para comprovar a autoria do delito pela apelante, e aptas a embasar a condenação, não havendo dúvida quanto a intensão da apelante em provocar o dano à vítima em razão da não aceitação do final do relacionamento.

Sendo assim, conclui-se que não existe dúvida acerca da ocorrência da infração penal descrita no art. 250, § 1°, II, “a”, do Código Penal, não havendo que se falar em desclassificação do crime imputado para a conduta tipificada no artigo 163, parágrafo único, inc. II, do Código Penal.

No que tange a circunstância judicial consequências do crime, para análise, transcrevo a dosimetria aplicada:

“O Código Penal atribui para o crime de incêndio, a pena de reclusão de 03 (três) a 06 (seis) anos, e multa.

Analisando as condições da acusada e do crime, passo a dosimetria da pena atento ao que determina o art. 68 do Código Penal, e as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Culpabilidade – Entendo que se desgarrou da normalidade e deve ser valorada de forma negativa em desfavor da ré, pois ela premeditou a prática delitiva, ao aproveitar-se do momento em que a vítima não estava em sua residência, arrombou o portão e a janela da casa, adentrou ao local e ateou fogo, aliado ao fato de que, após incendiar a casa, ainda permaneceu em frente a residência, “vigiando” para que nenhum vizinho acionasse o Corpo de Bombeiros. Antecedentes – A ré não registra antecedentes. Conduta Social – Não restou demonstrada. Personalidade da Agente – Não há elementos para se aquilatar. Motivos – Não favorecem a ré e de igual modo, devem ser valorados de forma negativa em seu desfavor, pois ela praticou o crime ora em apuração motivada pela vingança, em decorrência do término da relação amorosa que mantinha com a vítima. Circunstâncias – São inerentes ao fato.
Consequências
–
A meu ver tranpassam da normalidade do tipo penal e as considero graves, tendo em vista o considerável prejuízo patrimonial causado para a vítima, pois conforme relato da própria vítima Ronaldo, para restituir a residência para o proprietário, teve que gastar a quantia aproximada de R$ 6.000,00 (seis mil reais), fora o fato de ter ficado somente com “um par” de roupas, ou seja, teve todos os seus objetos pessoais consumidos pelo fogo
. Comportamento da Vítima – Os autos não demonstram que tenha contribuído para o crime.

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são parcialmente desfavoráveis à ré, tendo em mira a sua culpabilidade, os motivos e as consequências do crime, os quais valoro como negativos, por isso, utilizando-me do quantum de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias para cada circunstância, fixo a pena base em
04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
. Em relação a pena de multa, atendendo as circunstâncias judiciais já analisadas do art. 59 do CP, fixo em 13 (treze) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo, levando-se em conta a situação econômica da acusada (art. 60, CP).

No caso existem as circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, ainda que parcial, razão pela qual, utilizando-me do mesmo quantum alhures descritos, reduzo a pena em 09 (nove) meses.

De outro giro, não existem circunstâncias agravantes e nem causas de diminuição de pena.

Por outro lado, verifico a presença da causa de aumento de pena descrita na alinea “a”, inciso II, § 1o, do art. 250, do Código Penal, ou seja, em razão da residência onde a ré ateou fogo ser habitada, portanto, majoro a pena em 1/3, ficando ela em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Estabeleço o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena privativa da liberdade, tendo em vista o que preceitua o art. 33, § 2o, inciso “b” do Código Penal.

Portanto, fixo a pena privativa de liberdade definitiva da ré Mariane Alves dos Santos em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto e, ao pagamento de
13 (treze) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo.

A substituição de pena fica negada, com respaldo no artigo 44, I, do Código Penal, diante do quantum da pena aplicada.”

Nota-se que o MM. Magistrado sentenciante exasperou a pena base em 04 meses e 15(quinze) dias para cada circunstância judicial considerada negativa ao réu, quais sejam a culpabilidade, os motivos e consequências do crime, entre estas, a defesa contesta a fundamentação utilizada para sopesar a circunstância judicial consequências do crime, argumentando que o prejuízo causado à vítima não pode ser utilizado como fundamento para considera-la desfavorável, contudo, não assiste razão a defesa, visto que o prejuízo causado, em crime de incêndio pode sim ser considerado como consequências para elevação da pena base aplicada, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“...Quanto à conduta social, para fins do art. 59 do CP, esta corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental. In concreto, o sentenciado já havia tentado por mais de duas vezes pôr fogo em sua residência, o que justifica o incremento da reprimenda pela valoração negativa da sua conduta social.3.
Em relação às
consequências
do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. In casu, o prejuízo suportado pela vítima deve ser reconhecido como superior ao ínsito ao delito de incêndio, considerando a destruição do imóvel por ela herdado, o que autoriza a exasperação da reprimenda a título de
consequências
do crime
.4. Recurso ordinário desprovido (RHC 115.863/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019,DJe 29/10/2019).”

Quanto a pena de multa (
13 dias multa
), não há qualquer alteração a ser feita, visto que, conforme se observa, foi fixada em 3 dias acima do mínimo legal, em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada, qual seja
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
des
provejo
o recurso de
Mariane Alves de Souza
,
mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021